Tribunal: TJDFT
Processo: 0709115-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0709115-12.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, CLEIDE DE FATIMA SOARES, CLEIDE DE JESUS ARRUDA, CLEIDE DE OLIVEIRA SILVEIRA, CLEIDE DOS SANTOS TAVARES, CLEIDE JOSE DE ASSUNCAO SENA, CLEIDE LUCIA PEREIRA FRANCO, CLEIDE MARIA COELHO DA GAMA, CLEIDE MARIA DE ANDRADE, CLEIDE PAES LANDIM DOS SANTOS MARTINS, CLEIDE REGINA FERREIRA NUNES, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, CLEIDE PAES LANDIM DOS SANTOS MARTINS, CLEIDE JOSE DE ASSUNCAO SENA, CLEIDE DOS SANTOS TAVARES, CLEIDE MARIA DE ANDRADE, CLEIDE LUCIA PEREIRA FRANCO, CLEIDE DE OLIVEIRA SILVEIRA, CLEIDE DE JESUS ARRUDA, CLEIDE MARIA COELHO DA GAMA, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, CLEIDE REGINA FERREIRA NUNES, CLEIDE DE FATIMA SOARES D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se as embargadas para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios opostos por ambas as partes, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator